Tribunal: CARF
Processo: 36802.000073/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 01/08/2004
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos que ensejam a nulidade por vício material, são, por conseguinte, matérias de ordem pública.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é insanável.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36802.000073/2007-98
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.127 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 01/08/2004
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO
MATERIAL DO LANÇAMENTO.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e
apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso
voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota
aplicável, a precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos
substanciais do lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma
os equívocos que ensejam a nulidade por vício material, são, por conseguinte,
matérias de ordem pública.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria
tributável é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao
critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula
ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária,
o vício é insanável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento e, de ofício,
reconhecer a nulidade do lançamento fiscal por vício material. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Ricardo Chiavegatto de Lima e
Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento ao recurso de ofício, não reconhecendo a
nulidade do lançamento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36802.000073/2007-98
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de obrigação acessória com código
de fundamentação legal no 56, em face ao contribuinte identificado, no valor de R$ 7.947.422,10,
com ciência pessoal em 25/7/2006 (fls. 2).
AI – Relatório Fiscal da Infração (fls. 3)
A autoridade lançadora relata que o contribuinte deixou de inscrever segurados
empregados, apontados às fls. 39 a 70, contrariando o art. 17 da Lei no 8.213/91 e art. 18, I e § 1o,
do Decreto no 3.048/91, tendo sido constatadas as circunstâncias agravantes dos incs. II e IV do
art. 290 do Decreto no 3.048/91, às fls. 71 a 77.
Impugnação (fls. 34 a 65)
O contribuinte aduziu a suspensão do prazo de defesa administrativa, em face à
sentença proferida no Mandado de Segurança 2005.36.00.004502-7, até serem devolvidos os
documentos necessários a instrução da impugnação.
Requereu a declaração de nulidade do auto de infração, em razão da omissão dos
meios utilizados para quantificação dos segurados empregados que não foram registrados. Por ter
a fiscalização realizado a aferição indireta, a seu ver, o lançamento estaria omisso ante a ausência
do art. 33, §§ 3o, 4o e 6o, da Lei no 8.212/9, preterindo seu direito à defesa.
Criticou o lançamento por haver identificado genericamente a quantidade dos
funcionários em arquivos digitais contidos no HD, sem individualizá-los.
Como o lançamento compreendia o período de 1995 a 2004, a exigência em face
aos funcionários, cujo registro competente não fora efetuado há mais de cinco anos da data de
ciência do lançamento encontrar-se-iam decaídos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

Criticou a aplicação da multa, pois a Lei no 8.213/91 não elencou hipóteses de seu
agravamento, além de considerar absurdo deixar ao poder fiscalizatório a atribuição de questões
subjetivas, como aquelas condutas praticadas com dolo e/ou má-fé. Além disto, questionou a
constitucionalidade da qualificação e quantificação da multa aplicada no Decreto no 3.048/91.
Ao fim, identificou casos de cobrança em duplicidade.
Acórdão de Impugnação (fls. 88 a 102)
A autoridade julgadora de primeira instância considerou o lançamento nulo e
recorreu de ofício da própria decisão em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada.
No voto, rejeitou a aplicação do prazo decadencial quinquenal às contribuições
previdenciárias.
Depois, elucidou que a autuação requeria a configuração do vínculo empregatício
que obrigasse a inscrição do empregado, conforme as condições estabelecidas no art. 12, I, ‘a’,
da Lei no 8.212/91, devendo identificar os elementos da relação trabalhista, o descumprimento de
procedimentos obrigatórios e os dados de cada segurado empregado, para oportunizar a ampla
defesa e o contraditório e produzir efeitos dos benefícios previdenciários.
Registrou que o lançamento desatendeu esses requisitos, tendo relacionado os
nomes com a indicação complementar de documento, função e período.
Resumiu os motivos por que decidiu pela nulidade da autuação, por vício formal,
sugerindo a lavratura de auto de infração substitutivo.
Cientificado o contribuinte em 17/4/2008, fls. 105, não houve manifestação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Trata-se de recurso de ofício contra decisão que anulou o lançamento e exonerou
o contribuinte do crédito tributário através dele constituído.
O processamento de recurso de ofício está condicionado ao requisito presente no
fato do valor exonerado ser superior à alçada prevista em ato do Ministro da Fazenda.
O limite está atualmente estabelecido na Portaria MF 63/2017, no valor de R$ 2,5
milhões, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

No caso em questão, trata-se de lançamento superior ao valor da alçada, razão
pela qual o recurso de oficio deve ser conhecido.
Pelos motivos fáticos e jurídicos adiante delineados, penso que a decisão recorrida
não merece subsistir. Adiante, estão resumidos os motivos que a levaram a declarar a nulidade da
autuação por vício formal nestes termos:
Assim, por considerar que:
O procedimento administrativo foi imperfeito para verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente e determinar a matéria tributável, disposto no CTN, art.
142;
Não houve a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, exigida pelo RPS, Art.
293;
Não se permitiu o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, nem propiciou a
adequada análise do crédito e não ensejou ao crédito o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal, alinhavado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA
INSS/DC N° 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003, Art. 689 e 690;
A obrigatoriedade de motivar o lançamento fiscal por se tratar de ato que impõem ou
agravem deveres, encargos ou sanções, no âmbito da Administração Pública Federal,
estipulada pela Lei n° 9.784, de 29/01/99, Art.50.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, sacramentado pela Lei
n° 9.784/99, Art. 2°;
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos;
A nulidade somente deve ser decretada quando o saneamento do vício for inviável.
Decide-se pela nulidade da presente autuação por vício formal do lançamento que não
contemplou os atributos de clareza e certeza que a legislação exige.
O art. 17 da Lei no 8.213/91 incumbiu ao Regulamento da Previdência Social a
tarefa de disciplinar a forma de inscrição dos segurados, tendo isto ocorrido no art. 18, § 1o do
Decreto no 3.048/99:
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão-de-
obra, no caso de trabalhador avulso;
...
§ 1o A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social.
A inobservância da obrigação tributária acessória implica a imposição da
penalidade correspondente, cominada no art. 283, § 2o, do Decreto no 3.048/91:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
§ 2o A falta de inscrição do segurado empregado, de acordo com o disposto no inciso I
do art. 18, sujeita o responsável à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos), por segurado não inscrito.
No Relatório Fiscal da Infração (fls. 3), a autoridade lançadora explica que a
autuação está sendo lavrada em substituição à anteriormente anulada pela Decisão-Notificação no
10.401.4/0272/2005, para proceder ao agravamento da multa, vide às fls. 107 a 114 no Processo
Adm. 10911.000370/2007-11.
A autoridade julgadora de primeira instância critica a autuação por não haver
atendido três requisitos: a) a constatação dos elementos das relações trabalhistas do art. 12, I, ‘a’,
da Lei no 8.212/91, b) o descumprimento dos procedimentos administrativos e c) a identificação
dos dados do vínculo empregatício de cada segurado empregado não inscrito.
A informação documento indica de onde proveio a informação: contabilidade ou
folha de pagamento, de lavra da empresa e onde estão registrados os segurados empregados
informados ao Fisco e as remunerações respectivas, e também aqueles ocultos ou com
remuneração diversa, obtidos em conformidade com o narrado no Anexo Geral, fls. 72 a 78, do
Processo Adm. apensado:
Com os obstáculos encontrados na execução da fiscalização e, com as provas materiais
obtidas que comprovavam a existência de “caixa dois” e sistema de contabilidade
paralelo (não oficial) foi desencadeada uma ação conjunta – Previdência Social e Polícia
Federal - dando cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 1352/2004,
expedido pelo Juiz da Quinta Vara da Justiça Federal em Mato Grosso (cópia anexa). A
Busca e Apreensão, resultou na apreensão de 63 (sessenta e três) caixas box com
documentos e 02 (duas) caixas box com Hard Disks (num total de onze) e, a instauração
do inquérito IPL n° 565/2004 — SR/DPF/MT. As caixas apreendidas foram abertas em
07.10.2004 (cópia anexa), sendo o seu conteúdo conferido e registrado, tudo na
presença de representantes das empresas. Na documentação apreendida constavam
folhas de pagamento de salários, contracheques, rescisões de contrato de trabalho,
relatórios gerenciais e outros documentos das empresas supra citadas e, também da
Agropecuária Lorenzetti Ltda., CNPJ 33.026.303/0001-32, Rui Ari Lorenzetti, CEI
10.093.00212/80, Rui Ari Lorenzetti e Outros, CEI 10.168.00017/82, que ora, estão
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

sendo fiscalizadas sob as Ações Fiscais - MPFs n° 09194704, 09204106 e 09204108,
respectivamente. Todas com a mesma sistemática de contabilidade paralela, ou seja,
sistemas oficiais e “não oficiais”. Sendo que em relação aos documentos referentes
aos funcionários, tais como: contracheques, recibos e rescisões de contrato de
trabalho, entre outros, constam um volume significativo de documentos em branco
(sem preenchimento) e assinados pelos empregados.
...
As empresas do Grupo Lorenzetti utilizavam para o registro de suas operações
contábeis e elaboração da folha de pagamento de salários de seus empregados, os
sistemas de informática denominados “Gecon” e “Consisa – SGRH” de propriedade da
empresa Consisa Informática Ltda., CNPJ 81.265.993/0001-25, além de outro sistema
denominado “Mentor” de propriedade da empresa Ciss Consultoria e Informática,
Serviços e Software Ltda, CNPJ 82.213.604/0001-80.
...
No sistema “Gecon”, utilizado para registrar as operações contábeis das empresas,
consta o cadastro de 02 (duas) empresas para o registro das operações de uma mesma
empresa, ou seja, um cadastro para o registro das operações oficiais (informações
declaradas ao fisco) e outro cadastro para o registro de todas as operações realizadas
pela empresa - contabilidade real - (não declarada ao fisco), utilizada também para fins
gerenciais, conforme demonstramos a seguir:
...
No sistema “Gecon”, também utilizado para a elaboração da folha de pagamento dos
salários dos empregados até o mês de abril de 2002, consta a mesma estrutura, ou seja,
uma empresa cadastrada com as informações oficiais (informações declaradas ao fisco),
contendo apenas os empregados registrados e os salários declarados e, outro cadastro
contendo o registro de todos os empregados da empresa, bem como dos salários
efetivamente pagos (salários reais). Após o mês de abril de 2002, as empresas passaram
a utilizar o sistema “Consisa-SGRH”, este sistema, através da função “alternar base de
dados” permite que a empresa trabalhe com dois “bancos de dados” (arquivos que
contem os registros e informações dos empregados), arquivo este denominado de
“SGREGDB”, sendo a prática adotada pela empresa desde então, ou seja, um arquivo
“SGRH.GDB” com as informações oficiais (declaradas ao fisco), contendo apenas os
empregados registrados e os salários declarados e, outro arquivo “SGRH.GDB”
contendo as informações e registros complementares - não declarados ao fisco - , ou
seja, a folha de salários paga através do “caixa dois”, conforme demonstramos a seguir:
Essa documentação até poderia estar acompanhada de elementos probatórios
adicionais, se a autoridade lançadora julgasse conveniente e oportuno para a caracterização do
ilícito tributário de descumprimento da obrigação acessória, mas entendo que a contabilidade e a
folha de pagamento se mostram suficientes para o intento.
Em relação ao item função, a autoridade julgadora de primeira instância entende
que a informação seria insuficiente.
Nela, identificam-se, em rol exemplificativo: servente, empreiteiro, diarista,
pedreiro, carpinteiro, serviços gerais, armador, motorista, vigia, auxiliar de escritório, auxiliar
pessoal etc. Do Anexo Geral do processo apensado, extraio:
A Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda utilizou mão-de-obra de empregados sem os
registrar como tal em seu Livro de Registro de Empregados e, registrando suas
remunerações em sua Contabilidade Real ou Não Oficial (Não declarado ao fisco) em
Contas Contábeis de Salários, identificando-os como Empreiteiros e Diaristas. Sendo
que os Empreiteiros são remunerados por tarefa e os Diaristas por dia trabalhado. Tais
Empreiteiros e Diaristas realmente são empregados, pois preenchem totalmente os
requisitos caracterizadores da relação empregatícia, tanto que a empresa costuma fazer
contratos com os mesmos, fazendo-os assinar recibos de pagamento de salários, férias e
décimo terceiro salário em branco quando da quitação de suas remunerações.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

Apesar de estes autos serem omissos na apresentação de provas, tais como os
contratos de trabalhos ou os recibos de pagamentos, isto não bastaria para caracterizar a nulidade
do lançamento, por se tratarem de documentos do próprio contribuinte e que poderiam ser
carreados aos autos, sem prejuízo ao procedimento ou à ampla defesa, ainda mais porque estes
documentos estão contidos nos processos administrativos formalizados durante o mesmo
procedimento de fiscalização.
E, na hipótese de a análise aprofundada evidenciar alguma falha no procedimento
da fiscalização, a nulidade não seria a medida adequada, mas somente o cancelamento parcial do
auto de infração para, exemplifico a partir da intelecção da autoridade julgadora de primeira
instância, a exclusão dos diaristas caracterizados como contribuintes individuais.
Com relação ao período, a autoridade julgadora de primeira instância identificou a
aplicação de multa em duplicidade para um mesmo segurado empregado, extraindo a parte final
do § 2o do art. 283 do Decreto no 3.048/91 que exige a imposição de multa por segurado não
inscrito.
Mais uma vez, a nulidade do lançamento é medida extrema, pois lançamentos em
duplicidade, caracterizados pela interpretação errônea da legislação que rege a matéria, podem
ser revistos e retificados pela autoridade julgadora de primeira instância com a exclusão daqueles
valores exigidos em duplicidade.
Ante o exposto, entendo que não há vício no lançamento, devendo os autos serem
restituídos à autoridade julgadora de primeira instância para analisar as questões preliminar e
meritórias deduzidas na impugnação e reapreciar a decadência em face à Súmula Vinculante no 8
do Supremo Tribunal Federal.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso de ofício, devendo os autos retornarem ao
órgão julgador de primeira instância para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido acima, trata-se o presente caso
de Auto de Infração (p. 2), com vista a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória
consistente em deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei
n. 8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 56).
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

De fato, nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 3), tem-se que:
1. No desenvolvimento da Ação Fiscal na CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI
LTDA constatamos que a empresa deixou de inscrever segurados empregados -
Demonstrativo Anexo (fls. 39 a 70 do Apenso) -, contrariando ao estabelecido na Lei
8.213, de 24.07.1991, art. 17, combinado com o art. 18, inciso I e parágrafo primeiro, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.1999.
Como se vê, o presente lançamento tem como fundamento a caracterização do
vínculo empregatício. A fiscalização caracterizou / considerou determinados trabalhadores como
empregados da Contribuinte e autuou esta, por meio da autuação ora em análise, justamente por
falta de inscrição desses ditos “empregados”.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, defendeu, em sede de preliminar, a
nulidade do lançamento fiscal, afirmando para tanto que o auto de infração é omisso quanto aos
meios utilizados para a quantificação dos supostos segurados empregados que não foram
registrados e culminaram com a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
O órgão julgador de primeira instância, após analisar todas as razões de defesa
deduzidas pela Contribuinte em sede de impugnação, concluiu que, ante o exposto e
considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar a preliminar de decadência e
conhecer a preliminar de vício formal na clareza e precisão do lançamento, e considerar o
LANÇAMENTO NULO. (destaquei)
Registre-se, pela sua importância, que a Contribuinte, na sua peça de defesa
apresentada, não pugnou pela nulidade do lançamento por vício formal. Essa foi uma conclusão
alcançada pela DRJ.
Neste ponto, importante destacar os fundamentos que conduziram o órgão
julgador de primeira instância a reconhecer a nulidade do lançamento fiscal, in verbis:
Assim, por considerar que:
O procedimento administrativo foi imperfeito para verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente e determinar a matéria tributável, disposto
no CTN, Art. 142;
Não houve a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, exigida pelo RPS,
Art. 293;
Não se permitiu o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, nem propiciou
a adequada análise do crédito e não ensejou ao crédito o atributo de certeza e
liquidez para garantia da futura execução fiscal, alinhavado pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/DC N° 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003, Art. 689 e 690;
Ora, não há dúvidas de que os vícios acima apontados – expressamente
reconhecidos pelo órgão julgador de primeira instância – maculam o lançamento com a pecha da
nulidade, mas não de vício formal, conforme conclusão alcançada pela DRJ, mas sim vício
material, por expressa ofensa ao art. 142 do CTN (ofensa igualmente reconhecida por aquele
Colegiado).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000073/2007-98

Neste particular, cumpre destacar que as matérias de ordem pública devem ser
suscitadas pelo colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de
recurso voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa
indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por
imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos que ensejam a nulidade por vício
material, são, por conseguinte, matérias de ordem pública.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos
critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do
lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no
antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo
objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da
matéria tributável é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério
quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em
um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é insanável.
No caso em análise, a própria DRJ concluiu que (i) o procedimento administrativo
foi imperfeito para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e
determinar a matéria tributável, que (ii) não houve a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores e que (iii) não se permitiu o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, nem
propiciou a adequada análise do crédito e não ensejou ao crédito o atributo de certeza e liquidez.
Nítido é, pois, o vício material que acomete o lançamento fiscal, impondo-se o
reconhecimento da nulidade do mesmo desde a sua origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício e, de
ofício, reconhecer a nulidade do lançamento fiscal por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital